Tribunal: TJSP
Processo: 1005426-25.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação. Cobrança c.c. indenização. Seguro prestamista. Direito do consumidor. Inviável a inversão do ônus da prova. Inexistência de verossimilhança. Exegese do artigo 6o, VIII, do CDC. Corrés que cumpriram as obrigações previstas na apólice, quitando saldo devedor junto à operadora do cartão de crédito até o limite contratual. Inexistência de indícios de outro contrato de seguro de vida que

Ementa:
Apelação. Cobrança c.c. indenização. Seguro prestamista. Direito do consumidor. Inviável a inversão do ônus da prova. Inexistência de verossimilhança. Exegese do artigo 6o, VIII, do CDC. Corrés que cumpriram as obrigações previstas na apólice, quitando saldo devedor junto à operadora do cartão de crédito até o limite contratual. Inexistência de indícios de outro contrato de seguro de vida que beneficie os autores com indenizações. Recurso da corré provido, improvido o dos autores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005426-25.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes/apelados
TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), DAIANE DE
ARAÚJO SANTOS COSME (JUSTIÇA GRATUITA) e RODRIGO DE ARAUJO
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante ITAÚ SEGUROS S/A e
Apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da corré e negaram provimento ao recurso dos autores.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005426-25.2019.8.26.0320 -Voto no
2
Apelação no 1005426-25.2019.8.26.0320.
Apelantes/Apelados: Terezinha de Araujo Santos; Daiane de
Araújo Santos Cosme; Rodrigo de Araujo Santos; Itaú Seguros S/A
e Itaú Unibanco S/A.
Ação: Cobrança.
Comarca: Limeira 3a Vara Cível.
Juiz prolator: Wander Benassi Junior.
Voto n° 28.931
Apelação.
Cobrança
c.c.
indenização.
Seguro
prestamista. Direito do consumidor. Inviável a
inversão
do
ônus
da
prova.
Inexistência
de
verossimilhança. Exegese do artigo 6o, VIII, do
CDC. Corrés que cumpriram as obrigações previstas
na
apólice,
quitando
saldo
devedor
junto
à
operadora do cartão de crédito até o limite
contratual.
Inexistência
de
indícios
de
outro
contrato de seguro de vida que beneficie os autores
com
indenizações.
Recurso
da
corré
provido,
improvido o dos autores.
Vistos,
Trata-se de ação de cobrança c.c.
indenização por danos morais ajuizada por Terezinha de
Araújo Santos; Daiane de Araújo Santos Cosme e Rodrigo
de Araújo Santos em face de Itaú Seguros S/A e Itaú
Unibanco S/A que a r. sentença de fls. 190/194, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005426-25.2019.8.26.0320 -Voto no
3
relatório adotado, julgou parcialmente procedente para
condenar a Itaú Seguros à quitação do saldo devedor do
segurado junto à operadora do cartão de crédito. Ainda,
julgou o feito extinto sem resolução do mérito em relação
ao Itaú Unibanco S/A, tendo em vista sua ilegitimidade
passiva.
Inconformada, recorre a parte autora
alegando, em suma, a legitimidade do Itaú Unibanco S/A,
que faz parte do mesmo grupo econômico da seguradora,
bem como que os corréus não juntaram todos os contratos
entabulados entre as partes. Requer, ainda, a condenação
em danos morais.
Igualmente, recorre o Itaú Seguros S/A
alegando, em síntese, que já cumpriu a apólice
prestamista, visto que o débito junto à operadora do
cartão de crédito foi quitado.
Os recursos foram contra-arrazoados
pela parte adversa e encaminhados a este Tribunal.
Por
decisão
monocrática
de
fls.
261/266, declinou a E. 18a Câmara de Direito Privado da
competência, visto tratar-se de seguro de vida, vindo os
autos a este relator.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005426-25.2019.8.26.0320 -Voto no
4
Narra a inicial que os autores eram
parentes do sr. Eufrásio Queiroz dos Santos, falecido em
21.07.2018, que contratou seguro de vida (apólice n.o
20.378.581). Alega que o pedido administrativo foi negado
com fundamento em doença pré-existente do segurado.
Requer o pagamento do prêmio do seguro de vida, além
de danos morais.
Em contestação, as corrés alegam que
o seguro de vida contratado pelo de cujus é da
modalidade prestamista, visando quitar a totalidade ou
parte das dívidas contraídas junto à operadora do cartão
de crédito até o máximo de R$ 10.365,00, o que já foi
feito, não havendo se falar em indenização aos autores.
Com efeito, conquanto aplicável a
legislação consumerista à espécie, resta inviável a
inversão do ônus da prova, pois esta não decorre
automaticamente da existência da relação de consumo
entre as partes, sendo condicionada, segundo o inciso VIII
do artigo 6o do CDC, à presença da verossimilhança das
alegações e à hipossuficiência do consumidor segundo as
regras ordinárias de experiência, que não se fazem
presentes no caso concreto.
Nesse passo, verifica-se que a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005426-25.2019.8.26.0320 -Voto no
5
autora pretende, em sua ação, o recebimento de
indenização referente à apólice n.o 20.378.581, bem como
indenização por danos morais.
No entanto, não há verossimilhança
em suas alegações, uma vez que a única relação jurídica
entabulada entre o de cujus e as corrés consiste no
seguro prestamista, que prevê o pagamento do saldo
devedor do cartão de crédito do segurado junto à
“Itaucard” (fls. 94), que pertence ao mesmo grupo
econômico da corrés, o que já foi realizado, inexistindo
indícios da existência de outro seguro de vida ou de
eventual descumprimento contratual da seguradora quanto
ao contrato prestamista, que sequer é objeto do pedido
inicial, de modo que se mostra inviável se faz a inversão
do ônus da prova.
Destarte, reformo a r. sentença para
julgar a ação improcedente, carreando exclusivamente à
parte autora os ônus sucumbenciais, devendo arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em
12% do valor da causa, observada a justiça gratuita
concedida em primeira instância.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005426-25.2019.8.26.0320 -Voto no
6
provimento ao recurso da corré, improvido o dos
autores.
WALTER EXNER
Relator